Tribunal: TJDFT
Processo: 0008240-06.2019.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MENOR. CONDUTA INFRACIONAL ANÁLOGA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. FUNDADA SUSPEITA.
1. O tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, tornando desnecessária a reclamada prévia autorização judicial.
2. Justifica-se a busca pessoal e domiciliar realizada por equipe policial, em patrulhamento, diante da atitude típica de traficância em via pública, somada à tentativa de fuga dos suspeitos, onde um deles dispensava entorpecentes.